Tribunal: TJDFT
Processo: 0716788-02.2021.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716788-02.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSENDA DE OLIVEIRA CAMARGO APELADO: POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora